Tribunal: TJPA
Processo: 0800685-31.2021.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800685-31.2021.8.14.0047

APELANTE: J. C. J. DE SANTANA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, J. C. J. DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. ART. 98 DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE PROVAS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação e preservara a concessão do benefício da gratuidade da justiça à empresa J. C. J. de Santana – EPP. O ente estatal sustenta contradição quanto à aplicação do art. 98 do CPC, alega ausência de comprovação idônea da insuficiência financeira da pessoa jurídica e requer efeitos modificativos para revogar a gratuidade, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão quanto à aplicação do art. 98 do CPC, no que se refere à concessão e manutenção da gratuidade da justiça à pessoa jurídica com fins lucrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria relativa à gratuidade da justiça, analisa o art. 98 do CPC e reconhece que a pessoa jurídica pode obter o benefício desde que comprove insuficiência de recursos.

O julgado aplica corretamente a Súmula 481 do STJ, segundo a qual a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus à gratuidade se demonstrar impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

O acórdão afirma que a empresa apresentou declaração de hipossuficiência e documentos contábeis demonstrativos de dificuldades financeiras, reputando
insuficiente a juntada de notas fiscais isoladas pelo Estado para afastar a conclusão adotada.

A conclusão pela manutenção da gratuidade decorre logicamente das premissas adotadas, inexistindo contradição interna ou omissão a ser sanada.

O embargante busca rediscutir a valoração do conjunto probatório e inverter o resultado do julgamento, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para reexame do mérito ou reapreciação de provas, nem para simples rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica com fins lucrativos pode obter gratuidade da justiça desde que comprove insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório, salvo quando demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos declaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ,
EDcl
no REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020,
DJe
28.09.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E DE PREQUESTIONAMENTO
, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o v. Acórdão de ID 31838267 que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ente estatal, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação e preservara a concessão do benefício da gratuidade da justiça à empresa J. C. J. DE SANTANA – EPP.

O acórdão embargado assentou, em síntese, que: (i) a pessoa jurídica com fins lucrativos pode ser beneficiária da gratuidade de justiça, desde que comprove insuficiência de recursos; (
ii
) a empresa agravada apresentou declaração de hipossuficiência e documentos contábeis aptos a demonstrar dificuldades financeiras; (
iii
) a mera juntada de notas fiscais isoladas não constitui prova robusta suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência reconhecida judicialmente; e (
iv
) a decisão está em consonância com o art. 98 do CPC e com a Súmula 481 do STJ .

Nos presentes
aclaratórios
(ID 32366178), o ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese: (i) a existência de contradição no acórdão ao afirmar consonância com o art. 98 do CPC, quando, segundo a tese estatal, inexistiria comprovação idônea de insuficiência financeira; (
ii
) que a empresa embargada, pessoa jurídica com fins lucrativos, somente poderia obter o benefício em circunstâncias excepcionalíssimas; (
iii
) que as notas fiscais constantes dos autos demonstrariam movimentação financeira expressiva, incompatível com a alegada hipossuficiência; (
iv
) que não houve prova robusta da incapacidade financeira; e (v) requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para revogar a gratuidade, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento do art. 98 do CPC .

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se o v. Acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão quanto à aplicação do art. 98 do Código de Processo Civil, especificamente no que concerne à concessão e manutenção da gratuidade da justiça à pessoa jurídica com fins lucrativos.

O embargante sustenta que há contradição entre a fundamentação do acórdão e o conteúdo do art. 98 do CPC, diante da alegada ausência de comprovação da insuficiência de recursos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à gratuidade de justiça, analisando o teor do art. 98 do CPC, que dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Também consignou que a concessão à pessoa jurídica exige comprovação de insuficiência, inexistindo presunção legal em seu favor, em consonância com a Súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

O julgado foi categórico ao afirmar que a empresa apresentou declaração de hipossuficiência e documentos contábeis demonstrativos de dificuldades financeiras, e que o Estado se limitou à juntada de notas fiscais isoladas, reputadas insuficientes para infirmar a conclusão adotada.

Não se verifica, portanto, qualquer contradição interna. O acórdão adotou premissas claras: (i) exigência de prova de insuficiência; (
ii
) reconhecimento de que tal prova foi apresentada; (
iii
) insuficiência da impugnação estatal. A conclusão — manutenção da gratuidade — decorre logicamente dessas premissas.

O que pretende o embargante é, em verdade, a rediscussão da valoração do conjunto probatório, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Ademais, é
firme a jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco à reapreciação de provas, servindo apenas para aclarar obscuridades, corrigir contradições ou suprir omissões da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).

No caso, pretende o embargante a
reapreciação do conjunto probatório
e a inversão do resultado do julgamento, pretensão manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, salvo quando demonstrado vício no julgado, o que
não se verifica
.

Sobre o ponto, colhe-se da doutrina de
Fredie
Didier Jr.:

"Os embargos de declaração não se prestam à simples rediscussão da causa. Não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, nem como meio para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados."

(DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 3. 19. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2023, p. 230)

Também nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 .

A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
.
1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados. O que se observa é mera tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a natureza do recurso interposto.

Ante o exposto
,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.
Prequestionada
toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
02
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/03/2026